Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS. HOTEL COM CONDIÇÃO INFERIOR AO INFORMADO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
3. No caso, a recorrente intermediou a aquisição de pacote turístico - passagem aérea, entre o consumidor e a empresa aérea, bem como o hotel -, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
4. Comprovado o atraso do voo por mais de 22 (vinte e duas) horas associada a troca de hotel, causando repercussão no que foi originalmente contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera a obrigação em indenizar.
5. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LINDNALVA DA SILVA GOMES - CPF: 696.161.401-91 (REPRESENTANTE), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020